Tribunal: TJES
Processo: 5003643-20.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003643-20.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: CALINA BATISTA TURETA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003643-20.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDA:
CALINA BATISTA TURETA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que aduz a parte autora que solicitou o cancelamento de uma compra, contudo as requeridas prosseguiram com diversas cobranças em suas faturas.

Em sede de sentença (ID 5208341), o juízo
a quo
condenou a requerida nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, CONDENO as requeridas EDITORA GLOBO S/A e BANCO ITAUCARD S.A., a PAGAREM, cada uma delas, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em favor da autora CALINA BATISTA TURETA, atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.”

O requerido
BANCO ITAUCARD S.A.
interpôs recurso inominado (ID 5208347) requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e ilegitimidade passiva e no mérito sustentou ausência de responsabilidade por se tratar de meio de pagamento e que a responsabilidade é do estabelecimento comercial considerando que este solicitou a manutenção das cobranças.

A requerida
EDITORA GLOBO S/A
interpôs recurso inominado (ID 5208351) intempestivo, conforme certidão de ID 5208354.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva verifico que tal tese não merece prosperar, tendo em vista ser a parte recorrente parte da cadeia de consumo e responsável objetivamente pelas falhas na prestação de serviços.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ASSINATURA DE REVISTA CANCELADA. A Autora narra ter pedido o cancelamento de revista da qual o pagamento era realizado através de cartão de crédito. Meses depois, passou a receber novas cobranças em seu cartão de crédito, com diversas renovações indevidas do negócio jurídico. Pede a suspensão das cobranças, o cancelamento dos contratos, compensação material e moral. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Recorrem a instituição financeira e a Autora, essa última pugnando pela procedência do pedido de compensação moral. Ilegitimidade passiva que não pode ser acolhida em razão da teoria da asserção, ressaltando-se que a Ré era a responsável pela cobrança indevida. Não bastasse, nenhum dos Réus afastou a alegação de que a oferta para a contratação se deu por intermédio da instituição financeira, gerando pontos no cartão de crédito. Impugnação à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos que não merece acolhimento, ante a ausência de engano justificável. Cobranças indevidas que persistiram por meses que ensejam a indenização da Autora por danos morais. Entendimento desta Câmara de Direito Privado nesse sentido, fixando-se a verba em R$3.000,00. Verba sucumbencial que se mantém. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO AUTORAL, DESPROVIDO O DO RÉU.

(TJ-RJ - APL: 00282154120208190014 202300127555, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 04/05/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 05/05/2023)

D
iante de falha na prestação de serviços se verifica a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) fundamentada na teoria do risco da atividade, desta forma existindo dano e nexo de causalidade se impõe o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Desta forma, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Neste sentido, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil as recorrentes comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivo do direito autoral, considerando a parte autora comprovou por meio das faturas (ID 5208210) que a contratação dos serviços foram realizados e que foram realizadas outras cobranças (ID 5208215) (ID 5208216) (5208217) o que corrobora com a tese autoral de que foram realizadas cobranças mesmo após o cancelamento.

Desta forma, diante da continuidade das cobranças verifico que acertada a r. sentença quanto aos danos morais.

Por fim, entendo que atende à razoabilidade e proporcionalidade a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de cada requerido, sendo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se demonstra justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e atende também ao caráter pedagógico, a fim de que a recorrente tenha maior zelo com o patrimônio de seus clientes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência parcial quanto ao voto proferido.

C
oncordo com o entendimento, no caso concreto, de que o banco recorrente constitui-se de mero meio de pagamento, haja vista que tinha obrigação mínima de checar a regularidade da transação que lhe é solicitada (falha na prestação de seu serviço), eis que não há prova alguma do consentimento da autora para a manutenção da cobrança
.

Contudo, o dano moral, no caso, fora fixado em patamar desproporcional, considerando a situação fática, a condição econômica da vítima e a gravidade do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada uma das requeridas, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.